Tribunal: TJSP
Processo: 2064756-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em Ação de execução fiscal. Pretendida revisão do valor do RPV solicitado pelo exequente/agravado. Decisão que rejeitou o pedido fazendário. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Cálculos da exequente que não condizem com o comando jurisdicional proferido. Inaplicabilidade do § 16 do art. 85 do CPC nas

Ementa:
Execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em Ação de execução fiscal. Pretendida revisão do valor do RPV solicitado pelo exequente/agravado. Decisão que rejeitou o pedido fazendário. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Cálculos da exequente que não condizem com o comando jurisdicional proferido. Inaplicabilidade do § 16 do art. 85 do CPC nas execuções de honorários contra a Fazenda Pública. Juros devidos a partir do decurso do prazo de pagamento da RPV e sob o percentual de 0,5% ao mês. Crédito não tributário. Afastamento do regime preclusivo que se impõe. Conhecimento da matéria e reconhecimento da inexatidão dos cálculos apresentados pelo credor. Inteligência do art. 1o-E, da Lei 9.494/97. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064756-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante MUNICÍPIO
DE LORENA, é agravado JOÃO TEIXEIRA DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064756-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
2
Voto n.17791
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2064756-86.2020.8.26.0000
Comarca:
Lorena
Agravante:
Município de Lorena
Agravada:
João Teixeira da Silva Neto
Interessado:
Tereza Evangelista Teixeira da Silva
Execução de honorários advocatícios contra a Fazenda
Pública em Ação de execução fiscal. Pretendida revisão do
valor do RPV solicitado pelo exequente/agravado. Decisão
que rejeitou o pedido fazendário. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Cálculos da exequente que não condizem com o comando
jurisdicional proferido. Inaplicabilidade do § 16 do art. 85
do CPC nas execuções de honorários contra a Fazenda
Pública. Juros devidos a partir do decurso do prazo de
pagamento da RPV e sob o percentual de 0,5% ao mês.
Crédito não tributário. Afastamento do regime preclusivo
que se impõe. Conhecimento da matéria e reconhecimento
da inexatidão dos cálculos apresentados pelo credor.
Inteligência do art. 1o-E, da Lei 9.494/97. Recurso provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto pelo Município de Lorena, objetivando reformar a r.
decisão copiada à p. 13, a qual rejeitou o pedido fazendário no sentido de que fosse
revisado o valor do RPV solicitado pelo exequente/agravado, por entender que
incidem juros de mora sobre a condenação da Fazenda Pública em honorários
advocatícios, bem como levando em consideração que a questão já se encontra
preclusa, uma vez que não houve impugnação quanto ao montante executado nos
autos de n. 0001349-78.2019.8.26.0323, em que foi homologado o cálculo
apresentado pelo exequente, ora agravado.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que: (i) o erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064756-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
3
cálculo verificado por ocasião da expedição do RPV não caracteriza ofensa à coisa
julgada, tampouco está sujeita à preclusão, tendo em vista a aplicação do art. 1o - E
da Lei n. 9.494/1997, o qual permite a revisão de ofício até o momento
imediatamente anterior ao seu pagamento ao credor; (ii) a municipalidade foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00,
atualizados monetariamente, mas sem a incidência de juros; (iii) tendo em vista que
os honorários advocatícios foram fixados com base no CPC/73, é inaplicável o art.
86, § 16, do CPC/15; (iv) conforme entendimento pacificado pelo STF, ao apreciar
o RE 579.431, com repercussão geral, os juros somente devem ser aplicados no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou
do precatório.
Requer, nesse cenário, a concessão do efeito suspensivo, a fim
de que o cumprimento da r. decisão seja suspenso até o seu final julgamento. Ao
final, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o
erro de cálculo do ofício requisitório, devendo ser determinada a incidência de juros
moratórios somente no período compreendido entre a data da realização dos
cálculos e a expedição do RPV (p. 01/07 e aditamento de p. 16/22).
O efeito suspensivo foi deferido pela r. decisão de p. 23/26.
Em sua contraminuta, o agravado argumenta, em síntese, que o
valor homologado pelo Juízo a quo está em total sintonia ao quanto determinado
pelo v. acórdão deste E. Tribunal e, mesmo que assim não fosse, observa-se que
todas as matérias alegadas pela municipalidade estão preclusas, já que não houve
manifestação em momento oportuno (p. 30/33).
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução
772/2017 e não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo
estabelecido.

II – Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064756-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
4
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença contra o
Município de Lorena (art. 534 e seguintes do CPC/2015) proposta por Tereza
Evangelista Teixeira da Silva, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.856,53,
acrescidos de juros e atualização monetária até a data do efetivo pagamento,
conforme demonstrativo de débito atualizado de p. 03 dos autos principais
(processo n. 0004775-55.2006.8.26.0323).
Intimada para apresentar impugnação no prazo de 30 (trita dias),
a Fazenda Pública, ora agravante, permaneceu silente, conforme certificado à p. 21.
Ato contínuo, sobreveio a r. decisão que homologou os cálculos
apresentados pelo autor (p. 22).
À vista disso, o autor, ora agravado, requereu a expedição de
RPV (art. 100 e seguintes da CF/88), no valor de R$ 1.856,53 (processo em apenso
n. 0001349-78..2019.8.26.0323/00001, o que foi deferido pelo Juízo a quo ( p. 06).
Em seguida, a Fazenda Pública, ora agravante, alegou que ao
observar o título judicial e a legislação de regência, percebeu que houve erro no
cálculo e na homologação no decorrer do cumprimento de sentença, uma vez que
foram incluídos juros moratórios desde a data da fixação dos honorários
advocatícios, o que não se pode aceitar, pois uma a sentença foi fixada com
fundamento no CPC/73, sendo certo que inaplicável a incidência dos juros de mora
com fundamento no art. 86, § 16 do NCPC, e duas o STF, quando decidiu o RE
579.431, fixou a tese de que nos casos de ofícios de requisitórios de pequeno valor
os juros devem ser aplicados a partir do período compreendido entre a data de
realização dos cálculos e o da requisição ou do precatório. Argumentou quanto à
incidência da correção monetária, que o índice a ser aplicado é o da caderneta de
poupança como fixado em repercussão geral pelo STJ, eis que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064756-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
5
inconstitucionalidade de aplicação de tal índice somente se aplica à matéria
tributária. Concluiu que o valor correto é o montante de R$ 1.151,14 e requereu,
por fim, a revisão do valor pela presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 1o E da Lei 9.494/97 e incisos II e III do art. 35 da resolução n. 115 do CTN e
art. 6o da portaria n. 9.095/2014 (p. 09/13).
Instado a se manifestar, o agravado apresentou impugnação de
p. 35/36.
Em seguida, sobreveio a r decisão recorrida, a qual rejeitou o
pedido fazendário, já que devem incidir juros de mora sobre a condenação de
honorários advocatícios, além do fato que tal questão já se encontra preclusa (p. 48).
Pois bem.
Diante da extemporaneidade da impugnação oposta pelo
Município frente aos cálculos apresentados pelo exequente/agravado, interessa
saber se a natureza das matérias aventadas no meio de defesa tem o condão de
determinar o conhecimento do referido incidente, ainda que reconhecidamente
intempestivo.
Ressalte-se que a impugnação apresentada pelo Município de
Lorena nos autos em apenso, embora após a homologação dos cálculos do autor e
da solicitação de expedição de RPV, revela inexatidão do valor exequendo, em razão
de grave incongruência entre os cálculos apresentados pela exequente/agravada e os
termos do título executivo judicial (p. 04/10 dos autos principais), que condenou a
municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00
(oitocentos reais), atualizados monetariamente pela Tabela prática deste E. Tribunal
de Justiça, mas sem a inclusão de juros, conforme se extrai do trecho do acórdão em
que se executa:
“(...) Em atenção aos critérios estabelecidas nas referidas alíneas
sobretudo o valor atualizado da execução, o zelo e o trabalho
realizado pelo causídico, arbitra-se a verba honorária de
sucumbência em R$ 800,00 (oitocentos reais), atualizados a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064756-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
6
desta data pela tabela prática divulgada por este E. Tribunal de
Justiça”.
No caso em testilha, constata-se que os cálculos apresentados
para cumprimento de sentença (os mesmos apresentados na solicitação de
expedição do RPV) demonstram a pretensão da exequente/agravada em receber o
montante da condenação em honorários advocatícios (R$ 800,00), com atualização
monetária (R$ 1.098,54) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento)
desde o trânsito em julgado do acórdão (agosto de 2013 a abril de 2019), somando o
total devido de R$ 1.856,53.
Inicialmente, quanto aos juros moratórios, observo que não se
está diante de honorários por quantia certa fixados contra particulares (circunstância
que poderia atrair os juros desde o trânsito em julgado na forma do § 16 do art. 85
do CPC/2015), tampouco se cogita de intimação para pagamento em quinze dias
(art. 523 do CPC/2015, igualmente aplicável tão somente quando o devedor não é a
Fazenda Pública).
No mais, somente a partir do trânsito em julgado da
condenação é que surgiu obrigação pecuniária contra a Fazenda Pública, ainda
assim com prazo legal para cumprimento mediante RPV, de forma que não há
qualquer razão para se fixar os juros de mora contra ela a partir do trânsito em
julgado do acórdão em que se fixou a verba honorária.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE n. 579.431, em sede de repercussão geral (tema n. 96), fixou a tese de que
“incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”.
Destaca-se, ademais, que o E. STJ, adequando-se ao
mencionado entendimento do E. STF, editou nova redação ao enunciado de Tema
Repetitivo - Tema no 291 -, conforme se observa da tese abaixo colacionada:
“Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064756-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
7
requisição ou do precatório” (acórdão publicado no DJe de 2/4/2019)
Em síntese, a Fazenda Pública só estará em mora em relação às
verbas da sucumbência aqui reconhecidas como devidas se deixar de satisfazer a
RPV respectiva dentro do prazo concedido para o pagamento de tal instrumento. E
os juros moratórios serão de 0,5 % ao mês por não se tratar de dívida
tributária.
Em relação ao percentual dos juros moratórios, o Plenário do
STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947 (cadastrado como tema
810), fixou a seguinte tese a respeito dos juros moratórios aplicáveis à Fazenda
Pública:
“O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte que disciplina os juros moratórios aplicáveis às
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenação oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o- F da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei
11.960/2009” - grifamos
Como se vê, o conteúdo da matéria de defesa veiculada, que
anuncia o erro de cálculo acertadamente, repercute diretamente no valor do crédito
exequendo e, diante de sua relevância, deve ser considerada apta a afastar o regime
preclusivo.
Aliás, deve se ressaltar ser inegável o papel do juiz associado à
gerência do processo de execução, especialmente quanto ao controle do quantum
exequendo. Diante da impugnação expressa da Fazenda Municipal, descortina-se a
possibilidade de afastamento do regime preclusivo para assegurar a prevalência do
interesse público e da moralidade administrativa, impedindo pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064756-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
8
indevidos pelos cofres públicos.
Frise-se, o demandado é ente público, sendo imanente à sua
condição a indisponibilidade de seus direitos, circunstância que autoriza ao
magistrado, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos não impugnados pelo devedor.
Tal entendimento coaduna com a regra constante da Lei n.
9.494/1997, que assim dispõe em seu artigo 1o-E para autorizar a revisão, inclusive
de ofício e em momento posterior ao presente, das contas elaboradas para
pagamento de precatórios:
Art.1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de
ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir
o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. (Incluído
pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Nesse sentido já decidiu este Tribunal Estadual:
“Apelação – Embargos à Execução. Ato judicial impugnado. Juízo
positivo de admissibilidade dos Embargos à Execução. Execução
contra a Fazenda Pública. Extemporaneidade dos embargos à
execução. Afastamento do regime preclusivo. Cabimento da
discussão sobre o critério empregado para apuração do "quantum".
Admissibilidade do controle judicial sobre o valor da execução. Papel
do juiz na gerência do processo de execução contra a Fazenda
Pública. Relevância do conteúdo da defesa, especialmente se envolve
questões associadas ao critério empregado para a atualização
monetária e a incidência de juros. Cabimento de outras medidas para
assegurar a cognição sobre o tema, o que reúne, por exemplo, a mera
petição, a exceção de pré-executividade ou a defesa heterotópica, o
que indica a irrelevância do instrumento empregado para instaurar a
cognição. Interpretação que considera o interesse público associa-se
ao perfil constitucional do processo civil. A tônica que inspira no
denominado novo processo civil reúne normas vocacionadas a fazer o
processo render e enfrentar o problema, notadamente se relacionado
ao excesso de execução contra a Fazenda. Matéria envolvendo
atualização monetária e juros para apuração do "quantum".
Indisponibilidade. Princípio da cooperação, efetividade da tutela e
aproveitamento dos atos processuais. Significativo interesse público
da execução. Assegurar a prevalência do interesse público e da
moralidade administrativa, impedindo pagamentos indevidos ou em
quantias superiores às efetivamente devidas pelos cofres públicos.
Inteligência do art. 1o-E, da Lei 9.494/97. Decisão reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064756-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
9
RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação
1016648-56.2015.8.26.0602; Relator (a): José Maria Câmara Junior;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2017; Data de Registro:
09/02/2017)
Diante do cenário que aqui se descortina, de rigor o
reconhecimento da necessidade de controle da exatidão do valor que será
desembolsado pelo Erário municipal frente aos termos da condenação que lhe foi
imposta.
Destarte, no caso presente, deve ser acolhido o pedido
recursal de reforma da r. decisão recorrida, determinando-se a retificação do
valor do RPV, cujo montante deve ser correspondente ao apresentado pela
Fazenda Pública à p. 13 (R$ 1.151,41), devidamente corrigido de acordo com
o índice de caderneta de poupança, por se tratar de crédito não tributário,
com a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao mês somente no caso de
eventual mora no pagamento do RPV.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso da
municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064756-86.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
10
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)